Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE FRUTOS CIVIS DECORRENTES DE SUPOSTO ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. ALEGADA POSSE EXCLUSIVA. BEM EXCLUÍDO DO INVENTÁRIO. VIA INADEQUADA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Conforme dispõe o art. 612 do CPC, que informa o princípio do juízo universal, o juízo do inventário é o competente para decidir todas as questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, mormente quando as alegações se acharem provadas por documento, devendo encaminhar para as vias ordinárias somente aquelas que se apresentarem complexas por demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.
2. Não se justifica a abertura de incidente processual no juízo universal para apuração de suposto arrendamento de imóvel que não mais vem sendo inventariado, notadamente, considerado a complexidade dos inventários conjuntamente processados, cujos procedimentos se arrastam por quase uma década sem solução, de sorte que a resolução da controvérsia apresentada deve ser buscada pela via ordinária, mesmo porque ainda demanda dilação probatória.
3. Agravo de instrumento desprovido.